Tribunal: TJMT
Processo: 1016521-25.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016521-25.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Furto, Dano, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUANA APARECIDA FERNANDES - CPF: 041.239.441-32 (APELANTE), KATHERYNE PATRICIA DE JESUS AMORIM - CPF: 032.052.971-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples em contexto de violência doméstica. Provas insuficientes. Palavra da vítima não corroborada. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou a apelante por furto simples no ambiente doméstico a

1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime aberto, bem como ao
“pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de danos morais”
,

visando a absolvição. Subsidiariamente, redução da pena e o afastamento da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) incidência da fração de 1/6 (um sexto) na primeira e na segunda fase da dosimetria; 3) ausência de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima e hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1. A vítima não presenciou a subtração.

2. Não houve prisão em flagrante da apelante na posse da quantia.

3. Não existem testemunhas presenciais, tampouco foram realizadas diligências policiais para apurar a veracidade da imputação.

4. O simples fato de a apelante acessar a residência e o dinheiro ter desaparecido não se mostra suficiente para comprovar a prática do furto, sobretudo diante dos registros de animosidade e desentendimentos entre as partes, com histórico de conflitos decorrentes da não aceitação do fim do relacionamento.

5. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância,
“mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas”
(TJMT, AP 0000612-44.2019.8.11.0048).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver a apelante do furto (CPP, art. 386, VII).

Tese de julgamento:

1. A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime.

2. Havendo insuficiência de provas acerca da participação da apelante no furto, impõe-se a sua absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 155,
caput
, e 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.06.2017; TJMT, AP no 0037221-15.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 18.07.2025; TJMT, AP no 0005504-50.2016.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1016521-25.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): LUANA APARECIDA FERNANDES

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUANA APARECIDA FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1016521-25.2022.8.11.0042), que a condenou por furto simples no ambiente doméstico a

1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime aberto, bem como ao
“pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de danos morais”
- art. 155,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea “f” - (ID 312149047).

A apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) deveria incidir a fração de 1/6 (um sexto) na primeira e na segunda fase,
“em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade”
; 3) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida a sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas e
“afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais”
(ID 312149364).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 312149370).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“parcial provimento do recurso, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima”
, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de Furto (artigo 155, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 71, todos do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – I - Pretendida absolvição, ante a arguição de ausência de provas da materialidade e autoria delitiva, para a formação do édito condenatório – Impossibilidade– Palavra da vítima aliada aos outros elementos de convicção - II. Insurgência defensiva: Postula o afastamento do pagamento de indenização à vítima – Procedência - Não havendo indicação do valor pretendido na exordial acusatória, é inviável a fixação de indenização mínima na sentença condenatória, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do STJ – III - Quanto ao pedido subsidiário de redução da fração de exasperação da pena, a fim de aplicar-se 1/6 (um sexto), impossibilidade - Inexistência de critério matemático obrigatório, predominando a discricionariedade regrada do julgador, que atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da individualização da pena – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 323055862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 12h30, no interior da residência localizada na Rua da Paz, n. 91, bairro São Sebastião, nesta capital, a denunciada ofendeu a integridade física de sua ex-namorada Katheryne Patrícia de Jesus Amorim, causando às lesões evidenciadas no laudo pericial n. 1.1.02.2020.000949-01, e ainda subtraiu para si coisa móvel pertencente a ela.

Ante o exposto, DENUNCIO LUANA APARECIDA FERNANDES como incurso nas sanções dos arts. 129, § 9o; e 155, caput; c/c 61, inciso II, f, e 69, todos do Código Penal [...].”

(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - ID 312149018)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se do caderno informativo que a vítima e a denunciada namoraram por nove meses, estando à época dos fatos terminado a relação há aproximadamente quinze dias, situação pela qual a denunciada não se conformava.

Posteriormente, a vítima foi ouvida em juízo, ocasião na qual confirmou a sua versão prestada na delegacia. Com relação ao crime de furto a vítima disse que após a acusada pernoitar em sua casa o dinheiro sumiu. Questionada se mais alguém saberia onde estava sua carteira com o dinheiro a vítima negou dizendo que somente a acusada, ainda completou dizendo que o valor seria usado para pagamento do aluguel. Ainda, informou que, a acusada era usuária de entorpecentes e que já havia furtado a vítima outras vezes para pagar suas dívidas com os fornecedores.

A acusada, por seu turno, em fase inquisitorial não compareceu a delegacia para prestar seu depoimento. De outro lado, a acusada foi interrogada durante a audiência de instrução, negou os fatos, disse que não furtou nenhum valor da vítima, e negou ser usuária de entorpecentes. [...]

Veja que, o conjunto probatório produzido nos autos é coeso e seguro quanto à materialidade e autoria delitiva, tendo a ofendida narrado os fatos com serenidade, com todas as suas circunstâncias, de forma segura e harmônica.

Ademais, sabemos que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima assume importante relevância, sempre que coerente e harmônica com as demais provas, considerando que tais delitos, via de regra, ocorrem no seio familiar, longe dos olhos de testemunhas. [...]

Neste cenário, restam seguramente demonstrados nos autos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal alinhavado no art. 155, caput, do Código Penal, na conduta do acusado, de modo que o édito condenatório é medida imperiosa.

DOS DANOS MORAIS

Instada a se manifestar, a vítima afirmou ter interesse no recebimento de indenização de danos morais. [...]

Feita essas considerações, FIXO 01 (um) salário mínimo, a título de DANOS MORAIS a ser pago pela ré em favor da vítima, o qual entendo adequado e coerente, atendendo às singularidades do caso concreto, observando-se, via de consequência, a necessária individualização do dano moral, devendo incidir sobre tal valor juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento da indenização, de acordo com a súmula no. 362 do STJ. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a acusada LUANA APARECIDA FERNANDES, [...] nas sanções descritas no art. 155, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, c/c art. 71, todos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68, caput, do mesmo Códex. [...]

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que: i. A culpabilidade da acusada, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando que a acusada praticou o delito com violência doméstica e familiar contra a mulher, se traduz num maior grau de reprovação, contudo, referida peculiaridade será considerada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria; ii. Não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado; iii. A conduta social, sem elementos suficientes para aferição; iv. Personalidade da acusada, sem elementos suficientes para aferição; v. O motivo do crime se deu para a ré sustentar o seu vício por entorpecentes, o qual entendo ser reprovável e valoro em seu desfavor, por não se mostrar razoável onerar o patrimônio alheio para sustento do próprio vício; vi. As circunstâncias do crime não interferiram na ação delituosa; vii. As consequências do delito são próprias do tipo; viii. Não ficou comprovado que o comportamento da vítima contribuiu na prática da conduta. [...]

Em razão disso, FIXO a pena BASE em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no montante de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (art. 49, §1o, do CP). [...]

III. 2. Circunstâncias Agravantes e Atenuantes. Considero a aplicação da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi cometido com violência contra a mulher, na forma da lei específica, pelo que AGRAVO a pena em mais 06 (seis) meses de reclusão e em mais 30 (trinta) dias-multa, encontrando a pena INTERMEDIÁRIA de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no montante de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, por entender justa e necessária a reprovação do crime. [...]

III. 3. Causas de Aumento e de Diminuição de Pena. No caso, há que se considerar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, pelo que torno DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, no montante de um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Não há causa de diminuição de pena a se considerar.

O regime de cumprimento de pena será o ABERTO, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal, devendo ser observada a detração, caso existente.

CONDENO a acusada ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de DANOS MORAIS em favor da vítima, pelas razões já esposadas. [...]”
(Hanae Yamamura de Oliveira, juíza de Direito - ID 312149046)

Pois bem.

Na fase policial, colheu-se a declaração da vítima Katheryne de Jesus Amorim (fls. 12 - ID

312149005). A apelante LUANA APARECIDA FERNANDES foi qualificada indiretamente (fls. 46 - ID

312149014).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Katheryne de Jesus Amorim e interrogada a apelante (Relatório de Mídias – ID 312149042).

Dito isso, vejamos.

A imputação do furto de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, ocorrido em 11.1.2020, no interior da residência situada na rua da Paz, no 91, bairro São Sebastião, Cuiabá/MT, foi atribuída a LUANA APARECIDA FERNANDES [apelante] pela vítima Katheryne de Jesus Amorim, após a apelante ter ido à sua casa e a agredido fisicamente, com mordidas e arranhões, motivada por ciúmes em razão do término do relacionamento (fls. 12 - ID

312149005; Mídias – ID 312149042).

Todavia, a vítima não presenciou a subtração, não houve prisão em flagrante da apelante na posse da quantia, inexistem testemunhas presenciais, tampouco foram realizadas diligências policiais para apurar a veracidade da imputação.

Outrossim, não há qualquer registro/fotografia que comprove o arrombamento da porta ou demonstre como a apelante teria ingressado no imóvel após a discussão, bem como a vizinha que acolheu a vítima naquela noite sequer foi arrolada.

O simples fato de a apelante acessar a residência e o dinheiro ter desaparecido não se mostra suficiente para comprovar a prática do furto, sobretudo diante dos registros de animosidade e desentendimentos entre as partes, com histórico de conflitos decorrentes da não aceitação do fim do relacionamento.

Com efeito, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância,
“mas deve estar corroborada por outros elementos de prova, tais como depoimentos policiais e /ou testemunhas”
(TJMT, AP 0000612-44.2019.8.11.0048 – Primeira Câmara Criminal – j. 15.7.2024).

A responsabilização penal somente deve ser reconhecida quando houver juízo de certeza acerca da materialidade e autoria do crime, de modo que, havendo insuficiência de provas acerca da participação da apelante no furto, impõe-se a sua absolvição (STJ, AgRg no AREsp 1096705/PR - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura- 13.6.2017)
.

Destacam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“A condenação por furto qualificado reclama prova inequívoca de autoria e preservação da cadeia de custódia das imagens, não bastando meros indícios.”

(AP no 0037221-15.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 18.7.2025)

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição do agente, – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.”

(AP no 0005504-50.2016.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 8.5.2020)

Nesse quadro, absolve-se a apelante do furto descrito na denúncia por inexistirem provas suficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver LUANA APARECIDA FERNANDES do furto, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025